Tribunal: TJPA
Processo: 0814125-76.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814125-76.2025.8.14.0040

APELANTE: VERA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814125-76.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO(A): VERA DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora temporária. O ente público alega que as prorrogações foram motivadas pela pandemia de COVID-19, defende a natureza estatutária do vínculo e requer a aplicação da TR como índice de correção monetária. A sentença reconheceu a nulidade das sucessivas renovações contratuais e condenou o Município ao pagamento dos depósitos fundiários, aplicando a Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a pandemia de COVID-19 justifica as sucessivas prorrogações contratuais a ponto de afastar a nulidade do vínculo; (ii) se é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público; e (iii) se a Taxa Referencial (TR) é aplicável como índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública referentes a verbas fundiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR As sucessivas renovações do contrato temporário, para além do período de emergência sanitária e sem a realização de concurso público, desvirtuam a natureza excepcional da contratação (Art. 37, IX, da CF/88), ensejando a sua nulidade. A jurisprudência vinculante do STF (Temas 191, 308 e 916) e do TJPA (IRDR nº 9) assegura o direito aos depósitos do FGTS por todo o período trabalhado em casos de nulidade da contratação. Quanto à correção monetária, o STF (Tema 810) afastou a aplicação da TR, devendo incidir a Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "A nulidade da contratação temporária por sucessivas prorrogações gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 916/STF e IRDR 9/TJPA), devendo a atualização monetária observar o Tema 810/STF e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic (EC nº 113/2021)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191; STF, Tema 308; STF, Tema 810; STF, Tema 916; TJPA, IRDR nº 9.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS
.

Historiando os fatos, a parte autora,
VERA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, ajuizou a demanda alegando ter mantido vínculo jurídico com o Município requerido, mediante contratação temporária sem concurso público, para exercer as funções de Assistente Social e Cuidador Social, em períodos compreendidos entre 01/04/2020 e 22/05/2025. Argumentou a nulidade da contratação devido às sucessivas renovações que desvirtuaram a natureza excepcional do vínculo, pleiteando, com base no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência dos Tribunais Superiores (Temas 191 e 308 do STF), a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: a) Declaro a(s) nulidade (s) do (s) contrato(s) administrativo(s) e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b) Acolho a prejudicial de mérito e declaro prescritas as verbas de FGTS anteriores ao período de 25/08/2020. c) Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. d) Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. e) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). f) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)"
.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, o recorrente suscita que as contratações realizadas, especialmente entre 2020 e 2022, foram motivadas pelo estado de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 e amparadas na Lei Municipal nº 4.249/2002 e no art. 37, IX, da CF/88, preenchendo os requisitos de temporariedade e excepcional interesse público.

Argumenta que a relação jurídica estabelecida é de natureza jurídico-administrativa (estatutária) e não celetista, razão pela qual é indevido o pagamento de verbas trabalhistas como o FGTS, tendo sido quitadas todas as verbas rescisórias administrativas (férias e gratificação natalina).

Subsidiariamente, caso mantida a tese de nulidade, requer que esta seja limitada apenas ao período que excedeu o prazo de 2 (dois) anos, reconhecendo-se a validade e legalidade do vínculo no período inicial conforme a legislação local, o que afastaria o pagamento de FGTS referente a este interregno.

Impugnou os critérios de correção monetária, defendendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) para os períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, com base no Tema 731 do STJ e na recente modulação de efeitos da ADI 5.090 do STF, insurgindo-se contra a aplicação de outros índices (como IPCA-E) antes de 09/12/2021. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, acolher as teses de limitação da nulidade e adequação dos consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Defende a manutenção da sentença com base nos Temas 191 e 308 do STF, bem como na tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA, sustentando que a nulidade da contratação por ausência de concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS por todo o período trabalhado, não havendo que se falar em validade parcial do contrato ou inaplicabilidade da verba fundiária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade do contrato administrativo firmado entre VERA DE OLIVEIRA RODRIGUES e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente aos últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários de sucumbência, afastando a condenação em custas pela isenção legal, e submetendo a decisão ao reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da parte autora de perceber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo.

Sendo assim, a partir do conjunto probatório constante nos autos, ficou comprovado que a parte autora manteve vínculo com o Município de Parauapebas em tempo suficiente para desconfigura completamente o caráter de transitoriedade exigido pela Constituição.

Fica evidente que a necessidade da Administração foi permanente e ordinária, e não temporária ou excepciona, o que contraria as disposições da Lei Municipal nº 4.249/2002, que regula as contratações temporárias no Município de Parauapebas.

Ademais, a alegação de que a pandemia de COVID-19, por si só, validaria as prorrogações contratuais, de forma a sanar o vício da contratação, não tem fundamento. Embora o vínculo inicial da apelada tenha sido estabelecido durante a crise sanitária, as renovações ocorreram após o término do período emergencial.

Portanto, a pandemia não pode ser usada como justificativa para legitimar a manutenção de servidores temporários em substituição à realização de concurso público.

Dessa forma, a falta de comprovação, por parte da municipalidade, de uma situação excepcional e transitória que justificasse a contratação temporária da autora, juntamente com as sucessivas renovações contratuais, torna incontestável a nulidade do contrato.

Ainda, este Tribunal de Justiça, por meio do IRDR nº 0813606 - 95.2023.8.14.0000 , firmou a seguinte tese vinculante, a qual se aplica a mesma
ratio decidendi
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. EX TUNC, (...)

6.
Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Portanto, o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal, é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura , sendo devido, ao servidor temporário exonerado , o pagamento do FGTS referente ao período total do vínculo.

Em relação ao índice de correção monetária, o entendimento do STF e do STJ orienta que, em casos de ausência de depósitos fundiários pelo ente público, não se aplica a TR, devendo incidir a sistemática prevista na EC 113/2021 para fins de atualização dos valores devidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALDO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou o pagamento das férias durante a vigência do contrato e a incorreta aplicação do índice de correção monetária, pugnando pela utilização da Taxa Referencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. Ante a ausência de juntada de contracheques ou histórico financeiro, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas;

5. Em condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve, a partir de janeiro de 2022, aplicar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, impondo-se a reforma parcial da sentença que não aplicou a referida regra.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas gera direito ao FGTS, devendo a condenação ser atualizada monetariamente conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Tema Repetitivo 905.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004347-12.2017.8.14.0068 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;

4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;

5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805389-69.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;

4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;

5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803003-66.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

A sentença, portanto, encontra-se alinhada com a ordem constitucional, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, além de ter observado todos os limites do pedido e o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026